Tribunal: TJPA
Processo: 0000463-70.2011.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2021-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000463-70.2011.8.14.0072
APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: ITALIA MARIA ROBERTO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR
: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO
: APELAÇÃO Nº 0000463-70.2011.8.14.0072

JUÍZO DE ORIGEM
: VARA ÚNICA DE MEDICILANDIA

APELANTE
: CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A

APELADO
: ITALIA MARIA ROBERTO SILVA

RELATORA
: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA: DIREITO PRIVADO. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. CHOQUE ELÉTRICO. ROMPIMENTO DE CABO DE ALTA TENSÃO EM VIA PÚBLICA. FALECIMENTO DE CÔNJUGE. SEQUELAS IRREVERSÍVEIS A FILHO.

PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DANO MORAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. INOCORRÊNCIA. VALOR ARBITRADO DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR
: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO
: APELAÇÃO Nº 0000463-70.2011.8.14.0072

JUÍZO DE ORIGEM
: VARA ÚNICA DE MEDICILANDIA

APELANTE
: CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A

APELADO
: ITÁLIA MARIA ROBERTO SILVA

RELATORA
: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Cuida-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A
, em face da sentença (ID 687746 – pág. 1/12) proferida em Ação de Indenização, que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 80.000,00, em razão de ter lhe imputado a responsabilidade pelos danos sofridos pela parte autora,
ITÁLIA MARIA ROBERTO SILVA
.

Na peça inaugural (ID 687740 – pág. 1/15), a autora alega que seu marido foi vítima de eletrocutamento decorrente de uma descarga elétrica após o cabo de alta tensão se romper e atingir o caminhão em que estava.

Continua narrando que, o referido acidente ocorreu em razão do descumprimento, por parte da requerida, das normas de padronização de instalação das redes elétricas, pois não obedecia a altura mínima, além de não possuir cabo neutro necessário em sistemas de estrela aterrado, tais como o deste caso.

Ainda em decorrência deste acidente, além do falecimento de seu marido, o filho da autora está com sequelas (aleijão de membro inferior) e sofre de sérias limitações físicas para o resto da vida. Em vista disso, requereu a tutela jurisdicional para condenar a ré ao pagamento de danos morais.

Na sentença (ID 687746 – pág. 1/12), o magistrado condenou a ré em indenização de danos morais na quantia de R$ 80.000,00, pois entendeu que caberia a este ter comprovado que suas instalações estavam de acordo com os padrões aceitáveis, sendo que cabia a este o ônus da prova por se tratar de uma relação de consumo.

Nas razões da apelação (ID 687747 – pág. 1/20), a empresa Centrais Elétricas do Pará S/A interpôs seu recurso arguindo prejudicial de prescrição e preliminar de ausência de relação de consumo.

Continuou dizendo que, em caso de julgamento do mérito, o fato ocorrido foi por culpa exclusiva da vítima, pois os parentes da autora estariam conduzindo o veículo com imprudência e imperícia, já que naquele local não poderia manobrar o veículo. Em outras palavras, atribuíram o evento danoso a falta de cuidado e técnica do motorista.

Em contrarrazões, a recorrida pugnou pela manutenção da decisão do magistrado e pelo improvimento da apelação.

É o relatório.

Passo a proferir o voto
.

VOTO

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A- CELPA
, atualmente denominada
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
em face da sentença (ID 687746 – pág. 1/12) que, proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais (Processo n.º 0000463-70.2011.8.14.0072), ajuizada por ITALIA MARIA ROBERTO SILVA, julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela parte autora, ora apelada, condenando a parte requerida, ora apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 80.000,00, com juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso (28/8/2008, nos termos da Súmula 54 do STJ e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ.

Na peça inaugural (ID 687740 – pág. 1/15), a parte autora alegou que, em 28/8/2008, o marido desta teria sido vítima de eletrocussão (morte por choque elétrico), em virtude de um cabo de alta tensão ter rompido e atingido o caminhão em que ele estava, cabo este que havia sido instalado abaixo da altura regulamentar e que não possuía cabo neutro necessário em sistema de estrela aterrado, como no presente caso, o que teria prejudicaria a proteção da rede em caso de circuito.

A parte autora aduziu, ainda, que, além do falecimento do marido, o filho desta também teria sido vítima do aludido acidente o qual, embora tenha sobrevivido, teria sofrido sequelas e sérias limitações físicas permanentes.

Ao final, a parte demandante requereu a condenação da parte ré ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos pela autora em razão do falecimento do marido e pelas sequelas ocasionadas ao filho desta.

O Juízo de 1º Grau proferiu sentença (ID 687746 – pág. 1/12), por meio da qual rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição e julgou parcialmente procedente o pedido da autora, concedendo a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso (28/8/2008), nos termos do Enunciado 54 da Súmula do STJ, e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença, nos termos do Enunciado 362 da Súmula do STJ.

Irresignada, CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A- CELPA interpôs recurso de Apelação (ID 687747 – pág. 1/20), suscitando, inicialmente, que o mérito do feito estaria prejudicado pela prescrição da pretensão da autora e, no mérito, suscitou a ausência de responsabilidade da apelante, em virtude de culpa exclusiva de terceiro e das próprias vítimas do acidente, e, caso não fosse esse o entendimento, requereu a minoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

Devidamente instada, a parte apelada apresentou Contrarrazões (ID 687748), pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

1.

Análise de Admissibilidade

Conheço da Apelação
, eis que presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso, já que tempestiva e adequada e acompanhada da comprovação do preparo recursal.

2.

Prejudicial de Mérito. Prescrição.

Inicialmente, a parte apelante alega que teria ocorrido a prescrição da pretensão da parte autora, ora apelada, em virtude de o caso em comento não se tratar de relação de consumo, motivo pelo qual alegou que incidiria o prazo prescricional de 3 (três) anos previsto no artigo 206, §3º, do Código Civil.

De plano, entendo que a presente prejudicial de mérito não merece ser acolhida. Explico:

Conforme relatado, pretendeu a arte autora (apelada) a condenação da requerida (apelante) ao pagamento de indenização por danos morais sofridos pelo falecimento do marido e sequelas sofridas pelo filho desta, em razão de terem sido vítimas de choque elétrico por cabo de alta tensão rompido.

Ocorre que, embora a parte apelante suscite que inexistiria relação de consumo entre as partes, já que a autora/apelada não teria comprovado o vínculo existente entre os litigantes, o Código de Defesa do Consumidor trouxe previsão expressa acerca da figura do consumidor por equiparação, o qual, embora não tenha adquirido diretamente produto ou serviço do fornecedor, se caracteriza como vítima do evento ocasionado por vício do serviço. Vejamos:

Art. 2° (...)

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento.

Portanto, uma vez que a própria apelante admitiu ser a única concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica no Estado do Pará, resta evidente que esta deverá responder por todos os danos causados à população por eventual vício na prestação do serviço, independentemente de a vítima do evento possuir ou não vínculo direto de consumo com a empresa em comento.

Sendo assim, constato que restou demonstrada a relação de consumo na hipótese dos autos, já que o marido e o filho da autora foram atingidos por cabo de alta tensão rompido em via pública, cuja responsabilidade de instalação e manutenção é da parte apelante, motivo entendo ter restado acertada a decisão do Juízo de Origem que não reconheceu a prescrição da pretensão da autora, por entender que o prazo prescricional aplicável ao caso seria o prazo de 5 (cinco) anos previsto no Código de Defesa do Consumidor, e não o prazo de 3 (três) anos previsto no supramencionado artigo do Código Civil.

Pelos motivos expostos,
REJEITO A PREJUDICIAL DE MÉRITO
suscitada pela parte apelante, já que não transcorreu o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, no período compreendido entre a data do fato (28/8/2008) e o despacho que determinou a citação da parte requerida (16/3/2012).

Ultrapassada a prejudicial de mérito, passo para a análise do mérito propriamente dito.

3.

Razões Recursais:

Conforme relatado, pretende a parte apelante a reforma da sentença que a condenou ao pagamento de indenização no valor de R$ 80.000,00 pelos danos morais sofridos em razão do falecimento do esposo da apelada e pelas sequelas ocasionadas ao filho desta, em virtude de ambos terem sido vítimas de descarga elétrica provocada pelo rompimento de cabo de alta tensão.

Primeiramente, é importante ressaltar que a EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. é pessoa jurídica de direito privado que possui como principal atribuição a prestação de serviços público de distribuição de energia elétrica, por meio de concessão pelo ente público.

Dito isto, ressalto, que conforme previsão do artigo 37, § 6º da Constituição Federal de 1988, as pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviços públicos responderão objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, podendo tais danos serem decorrentes de uma conduta comissiva ou omissiva, portanto, sendo inviável discutir a atribuição de culpa, bastando que exista a configuração do dano e a relação de causalidade com a conduta para que exista a reparabilidade pelo agente causador.

No caso da concessionária de energia elétrica recorrente, caberia à esta os riscos da atividade, não podendo se imiscuir de comprovar que agiu dentro dos parâmetros definidos como padrão de segurança nas instalações de redes de energia elétrica, o que não restou evidenciado nos autos.

Isso porque, de acordo com o Laudo Pericial de ID 687740 – Pág 63, o veículo das vítimas possuía as dimensões adequadas para transitar na via pública onde ocorreu o acidente, já que o veículo e comento juntamente com a carga (trator) totalizada a altura de 4,07 metros, a qual estaria de acordo com a legislação vigente, inclusive, tendo o Inquérito Policial de ID 687740 – Pág 56/59 concluído que o acidente teria sido ocasionado por culpa da apelante, motivo pelo qual resta afastada a alegação de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

Do mesmo modo, a parte apelante não demonstrou que suas instalações consideravam esta margem de altura dos veículos para que ao menos ficasse em uma distância segura do trânsito de carros.

Ademais, o rompimento do cabo de alta tensão poderia ter sido evitado se a concessionária tivesse instalado a rede elétrica à uma altura segura, não subsistindo assim a causa de excludente de responsabilidade por culpa exclusiva das vítimas. Desta maneira, entendo que o Magistrado decidiu de forma escorreita ao considerar o laudo pericial comprovando a adequação das dimensões do veículo para trafegar pela via onde ocorreu o fato, bem como em acatar as alegações verossímeis da apelada que não foram afastadas pela apelante.

Assim, tendo restado demonstrado que o falecimento do marido da autora, bem como as sequelas ocasionadas ao filho desta decorreram de falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica, resta evidente o dever de indenizar à apelada, haja vista que a jurisprudência dos tribunais brasileiros possui entendimento pacificado no sentido de que são presumidos os danos morais advindos do falecimento do cônjuge, devendo o valor ser fixado em parâmetros razoáveis e proporcionais.

Por oportuno, ressalto que o entendimento retro mencionado está de acordo com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça,
vide infra:

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000598-24.2010.814.0055. COMARCA: SÃO MIGUEL DO GUAMÁ / PA. APELANTE: CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A - CELPA. ADVOGADO: PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO – OAB/PA nº 3.210. APELADO: ESPÓLIO DE HELIDA MARIA PANTOJA DOS SANTOS. REPRESENTANTE: MARIA EDNA DE OLIVEIRA PANTOJA (Inventariante) ADVOGADO: KELLY JAMILLY DE OLIVEIRA FERREIRA – OAB/PA nº 25.224. RELATOR:Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONTRATANTE POR ATO ILÍCITO PRATICADO POR SEUS PREPOSTOS / COMITENTES. ART. 932, III, DO CC/02. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, §3º, V, DO CC/02. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DO PRAZO QUINQUENAL INSCULPIDO NO ART. 27 DO CDC. MÉRITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. ART. 37, §6º, DA CF/88. MORTE DE CONSUMIDORA EQUIPARADA (BYSTANDER). CONDUTA, RESULTADO E NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. EXISTÊNCIA DE LIGAÇÕES CLANDESTINAS E PRECARIEDADE DA SEGURANÇA. ATO OMISSIVO. NEGLIGÊNCIA. FORTUITO INT

(3181018, 3181018, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-06-01, Publicado em 2020-06-09)

Deste modo, mantida a responsabilização civil da apelante em indenizar a parte autora/apelada pelo dano moral sofrido pelo falecimento do esposo e sequelas permanentes ao filho desta, passo para a análise da quantificação da indenização.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no AgRg no REsp 1090058/AL, cuja ementa transcrevo abaixo, estabeleceu que o valor voltado à reparação dos danos morais sofridos por parentes próximos em função da morte da vítima deve ser adequado ao princípio da razoabilidade e à jurisprudência da Corte (método bifásico).

AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - RESPONSABILIDADE CIVIL - MORTE DE PARENTE PRÓXIMO POR CHOQUE ELÉTRICO - FIO DE ALTA TENSÃO ROMPIDO - DANOS MORAIS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DAS VÍTIMAS, MAJORANDO O QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO PELO TRIBUNAL A QUO E APLICANDO O ENTENDIMENTO CONSTANTE DAS SÚMULAS 54 E 362/STJ.

IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDADA.

1. Majoração do quantum, voltado à reparação dos danos morais sofridos por parentes próximos em função da morte da vítima, de molde a adequa-lo ao princípio da razoabilidade e à jurisprudência desta Corte Superior para casos similares.

2. Em caso de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, nos termos do enunciado da súmula 54/STJ.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AgRg no REsp 1090058/AL, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2012, DJe 15/05/2012)

No caso em análise, o Juízo de 1º Grau arbitrou o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) a título de indenização pelos danos morais sofridos pela autora em decorrência do falecimento do cônjuge e mutilação de membro do filho desta, em virtude de terem sido vítimas de descarga elétrica decorrente do rompimento de cabos de alta tensão.

Ocorre que, embora a parte apelante tenha requerido a redução do
quantum
indenizatório, sequer identificou qual seria o valor que entendia como razoável ao caso em apreciação.

Do mesmo modo, constata-se que, em casos semelhantes, este Egrégio Tribunal de Justiça fixou indenização em valores até mesmo superiores ao arbitrado pelo Juízo de 1º Grau,
vide infra:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MORTE DA VÍTIMA POR ALETROPLESSÃO (DESCARGA ELÉTRICA ARTIFICIAL). EVIDENCIADO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A AÇÃO E O DANO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PARTE DA REQUERIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE (CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR). A PRÓPRIA RECORRENTE RECONHECE O VÍNCULO EXISTENTE ENTRE O DE CUJUS E A COMPANHEIRA. DANOS MATERIAIS. OCORRÊNCIA. O EVENTO DANOSO OCORRIDO NO PRESENTE CASO ENSEJA EM DANO MORAL IN RE IPSA. A UTILIZAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO OCORRE APENAS COMO REFERENCIAL PARA ARBITRAMENTO DO DANO MORAL, SEM INCIDÊNCIA NA VEDAÇÃO PREVISTA NO ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE 100 (CEM) SALÁRIOS MÍNIMOS PARA CADA UM DOS AUTORES. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. VALORES EM CONSONÂNCIA COM JULGADOS DO STJ E DESSA EGRÉGIA CORTE EM CASOS SEMELHANTES. INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. JUROS DE MORA INCIDEM A CONTAR DA DATA DO EVENTO DANOSO (SÚMULA Nº 54

(4324290, 4324290, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-12-18, Publicado em 2021-01-14)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTADORA. ILEGITIIMDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E A EMPRESA CONTRATANTE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SOLIDARIEDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE SUBORDINAÇÃO OU PREPOSIÇÃO ENTRE AS PARTES. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ. ATO ILICITO CARACTERIZADO. ACIDENTE QUE OCASIONOU A AMPUTAÇÃO DE MEMBRO INFERIOR DA AUTORA. DEVER DE INDENIZAR. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA PERMANENTE. ART. 950 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. CABIMENTO. PATAMAR INDENIZATÓRIO CONDIZENTE COM O VALOR ATRIBUÍDO PARA A REPARAÇÃO DO DANO MORAL EM PRECEDENTES DO STJ. A PERCEPÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO NÃO IMPEDE O RECEBIMENTO DE PENSÃO DECORRENTE DE ATO ILÍCITO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Caracteriza-se a responsabilidade solidária da empresa contratante de serviço de transporte por acidente causado por motorista da empresa transportadora terceirizada;

2. Para o reconhecimento do vínculo de preposição, não é preciso que exista um contrato típico de trabalho; é suficiente a relação de dependência ou que alguém preste serviço sob o interesse e o comando de outrem;

3. É cabível do arbitramento de pensão vitalícia àqueles que sofreram lesão permanente e parcial à sua

integridade física, resultando em redução de sua capacidade laborativa/profissional, consoante interpretação dada ao artigo 950 do Código Civil de 2002. Precedentes

4. O patamar de R$-80.000,00 para a reparação do dano moral causado pelo sinistro amputação do pé direito da autora é condizente com os valores definidos em paradigmas C. STJ.

5. A percepção de benefício previdenciário não impede o recebimento de pensão vitalícia, conforme entendimento do STJ.

6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

(2020.01958918-49, 214.301, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-09-15, Publicado em 2020-09-15)

Ademais, a fim de apurar o valor devido à título de indenização por dano moral, após a averiguação de parâmetro adotado pelo Tribunal, é lícito ao magistrado se valer dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo, entretanto, analisar dois parâmetros consagrados em nossa doutrina e nossa jurisprudência, quais sejam: 1. A reparação pelos transtornos causados em virtude dos vícios no serviço, tomando-se o cuidado de evitar o enriquecimento ilícito ou o que a doutrina vem chamando de “industrialização dos danos morais”; e 2. Sanção pedagógica ao condenado por prática de ato abusivo, levando-se em conta sua capacidade econômica.

Em relação ao primeiro parâmetro, penso que o valor de R$ 80.000,00 foi fixado sem extrapolar qualquer limite de razoabilidade, uma vez que a morte de ente querido (cônjuge), por si só, justifica a grande intensidade do sofrimento experimentado pela demandante/apelada.

Outrossim, importante ressaltar que, no presente caso, o evento danoso em comento, além de ter causado a morte do marido da apelada, ainda vitimou o filho desta, o qual, embora não tenha morrido, sofreu graves sequelas irreversíveis, passando a se locomover somente por meio de cadeira de rodas.

Da mesma forma, analisando o segundo quesito, qual seja, o caráter pedagógico do dano moral, utilizado largamente nos tribunais superiores, também vislumbro a razoabilidade na fixação de indenização no valor de R$ 80.000,00, uma vez que a quantia em comento se mostra suficiente a incentivar a apelante a passar a observar os critérios estabelecidos na legislação vigente quando da instalação da rede elétrica, a fim de evitar que outras pessoas sofram acidentes no mesmo sentido.

Pelos motivos expostos, não vislumbro qualquer razão para a reforma da r. sentença guerreada, devendo ser mantida em todos os seus termos.

4.

Dispositivo

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, entretanto,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença, por seus próprios fundamentos, e, ante o desprovimento do recurso, majoro, com fundamento no artigo 85, § 11º do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados pelo Juízo de 1º Grau para a quantia equivalente a 15% (quinze) por cento do valor da condenação.

É como voto.

Belém, __ de ____________ de 2021

Desembargadora
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 13/04/2021